Tribunal: STF
Processo: ARE 1573747
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDORES AUTÁRQUICOS. Celetistas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE. Técnicos de enfermagem. Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade de acordo com Lei Complementar n. 432/85, com redação alterada pelas Leis Complementares n. 1.179/12 e 1.361/2021. Inadmissibilidade, tendo em vista a vedação expressa contida no artigo 8º deste diploma. Base de cálculo do adicional que deve ser a estabelecida pelo artigo 192 da CLT. Sentença de procedência. Recurso provido para julgar a ação improcedente, redistribuídos os ônus da sucumbência”. (eDOC 8 – ID: e9364892)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 7e2693ba)



    Nas razões recursais, explica-se se tratar de ação proposta em face do IAMSPE, em que se pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na LC 1.179/2012, que alterou o art. 3º da LC 432/1985. Afirma-se que o pagamento atualmente realizado com base no salário-mínimo viola a Súmula Vinculante nº 4/STF e o Tema 25 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem consignou que o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, não é aplicável aos servidores celetistas, concluindo que o pagamento do adicional de insalubridade aos recorrentes deve ter por base o salário mínimo.  Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Os autores são servidores contratados pelo regime celetista, e o artigo 8º da Lei Complementar Estadual 432/1985, que disciplina a “concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado”, prevê que “Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”. 



    Cumpre anotar que a adoção do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade não afronta a Súmula Vinculante nº 4 e o Tema nº 25 do Supremo Tribunal Federal. A questão já foi enfrentada por esta 10ª Câmara, cabendo transcrever, por oportunas, as considerações expendidas pelo Relator José Eduardo Marcondes Machado na Apelação n. 1035438-42.2022.8.26.0053, j. 11.12.2023, v.u., do qual participei como Terceiro Juiz:



    Os autores são servidores contratados pelo regime celetista, de modo que a percepção do adicional de insalubridade deve seguir o que disposto no artigo 192, da CLT. O acolhimento da pretensão inicial, em essência, implicaria em instituição de regime jurídico híbrido, não admitido pelo ordenamento pátrio. 



    E mais: se é vedado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, consoante já mencionado, também não se pode haver sua substituição por meio de decisão judicial. Assim, ao se considerar a edição da Súmula Vinculante nº 4, do STF, e até que a legislação trabalhista se adapte à nova ordem, necessária a manutenção da atual situação quanto à forma de cálculo do adicional de insalubridade prevista, sobretudo à vista do enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Tais razões de decidir, que adoto, demonstram a procedência do inconformismo do apelante. Isso porque não é possível estender aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho a base de cálculo assegurada aos servidores estatutários pela Lei Complementar nº 432/85, alterada pelas Leis Complementares nº 1.179/12 e 1.361/21, sob pena de criação de regime híbrido, não previsto em lei, em infração ao princípio da separação dos Poderes (art 2º da CF).



    (...)”. (eDOC 8 – ID: e9364892, p. 4-5)



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de vedar a vinculação de vantagens do servidor público ao salário mínimo. Nesse sentido, confira-se o teor do julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 25 da repercussão geral:  



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07.11.2008)  



    Contudo, ao passo que se reconhece a impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador, também se reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. DETERMINAÇÃO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONGELAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.451-RG (Tema 256 da Repercussão Geral), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou orientação no sentido de que viola o art. 7°, IV, da Constituição Federal, a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial. Consignou-se, todavia, a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para a apuração das vantagens remuneratórias. 2. O acórdão recorrido, ao determinar o congelamento da base de cálculo do benefício, está em harmonia com a orientação desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1412273 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.08.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 7801 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.04.2016)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: e9364892, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente